Tribunal: STF
Processo: RHC 62917
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-04-30
Data de publicação: 1985-04-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. PACIENTE PRESO DESDE NOVEMBRO DE 1981. NÃO PROCEDE
PRETENSAO A OBTER LIBERDADE, PORQUE JA SE ENCONTRA CONDENADO, EM
SENTENÇA, CUJOS RECURSOS ESTAO PENDENTES DE JULGAMENTO, SENDO,
EM UM PROCESSO, A CINCO ANOS DE RECLUSÃO, E NOUTRO, A QUATRO ANOS DE
RECLUSÃO, RESPONDENDO, AINDA, A OUTRAS AÇÕES PENAIS. RÉU
CONSIDERADO DE ALTA PERICULOSIDADE. PRISÃO ESPECIAL: FALTA DE
PROVA DE SATISFAZER OS REQUISITOS EXIGIDOS. RECURSO A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.